Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704667-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, EMERSON SANTANA FERREIRA APELADO: EMERSON SANTANA FERREIRA, BANCO PAN S.A DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 23813847), intime-se a parte Apelante (EMERSON SANTANA FERREIRA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora